Tribunal: TJES
Processo: 5021909-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021909-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON NOCRETO SOUZA DE JESUS
RECORRIDO: BOMBADO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021909-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ADENILSON NOCRETO SOUZA DE JESUS

RECORRIDO:
BOMBADO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACIDENTE. AUTOR NÃO COMPROVOU TER SINALIZADO O SEU VEÍCULO PARADO NA VIA DE ROLAMENTO. ORÇAMENTO ÚNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADENILSON NOCRETO SOUZA DE JESUS em face de BOMBADO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que no dia 02 de abril 2023 estava viajando a trabalho com destino a Macaé/RJ, quando por volta das 04h50, no KM 144, próximo ao trevo de Macaé/RJ, na Rodovia Governador Mario Covas na BR-101, o veículo que conduzia puxou para o lado direito, perdendo o controle da direção vindo a colidir com o ‘
guard rail
’, rodando na pista e parando na mesma via, ficando parado na pista da direita próximo ao acostamento no mesmo sentido que conduzia, ou seja, no sentido Macaé/RJ.

Após rodar e parar na pista da direita próximo ao acostamento, o requerente conseguiu sair do veículo e constatou danos no para-choque dianteiro e na roda dianteira direita do referido automóvel (Fiat, modelo Siena Essence 1.6 de cor branca, placa OYD-1A61), fato que o impediu de movê-lo para o acostamento da via, pois a roda direita ficou travada.

Contudo, aproximadamente às 05h08, o caminhão de placa KWO-6G47 pertencente à empresa requerida, BOMBADO TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA, não seguiu a sinalização do requerente para que desviasse para a faixa da esquerda e colidiu na parte lateral traseira do Fiat Siena de propriedade do requerente e, devido ao impacto da colisão, destruiu-o por completo e o jogou para o acostamento, resultando na perda total do veículo do requerente

Em sede de contestação a parte requerida afirma que a dinâmica do acidente se deu de forma diversa. Sustenta que o acidente ocorreu por volta de 05h10min, momento que vinha conduzindo o caminhão da empresa Bombado, placa: KWO6G47, quando o veículo do autor bateu no “guard rail”, ficou sem controle e veio rodando para o meio da rodovia, que ainda tentou evitar o acidente saindo para o lado esquerdo, mas não conseguiu tirar totalmente da direção do veículo sem controle, vindo a colidir”.

Complementa que o condutor requerente não acionou de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, razão pela qual formula pedido contraposto e requer a condenação do requerente em R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), referentes ao DANO MATERIAL, com troca de peças, lanternagem, pintura, desempeno do suporte do para-choque lado direito, alinhamento do caput, recuperação da grade dianteira, pintura das peças e mão de obra e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referentes a LUCROS CESSANTES conforme comprovação da planilha do mês anterior, lucro em média que o caminhão deixou de arrecadar nos 44 dias que ficou parado na oficina (conforme comprovação através da planilha anexa), perfazendo um total de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Julgo IMPROCEDENTES o pedido de dano material constante da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o autor ADENILSON NOCRETO SOUZA DE JESUS a pagar a requerida BOMBADO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA a quantia de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), referente ao conserto do veículo, a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES o pedido de lucros cessantes e danos morais constante do pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7909142, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que está comprovado nos autos a culpa exclusiva da recorrida pela colisão, uma vez que não observou a sinalização nem guardou a distância de segurança traseira. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, percebo que o presente recurso não merece provimento.

De início, cabe destacar que é dever da parte autora comprovar, que o réu foi quem causou o acidente descrito na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA DO RÉU - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - AUSÊNCIA. - A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana e subjetiva,
tornando-se indispensável a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC - Quando o autor não se desincumbe de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como a ocorrência do acidente, a culpa da ré e o nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.
(TJ-MG - AC: 10042130024203001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020) (origina sem destaque)

Sendo assim, pela leitura das declarações de acidente de trânsito, juntadas nos IDs. nº 7909106 e 7909122, é possível observar que as versões dos condutores destoam. O autor alega que a pane de seu veículo ocorreu antes das cinco da manhã e que em razão da periculosidade do local e do fluxo de veículos, realizou a sinalização pessoalmente com a lanterna do celular. Em contrapartida, a requerida informa que os acidentes foram concomitantes, que ao rodar na pista, o motorista do caminhão não conseguiu desviar e acabou por colidir.

Sabe-se que o Boletim unificado, por si só, produzido unilateralmente, não é suficiente para comprovar que a ré estava errada. Entretanto pela característica do acidente, colisão na traseira do veículo da parte autora, é possível presumir que o recorrente foi quem causou o acidente, tal fato é corroborado pela declaração da parte ré que, de fato bateu na traseira/lateral do autor, atribuindo a culpa a ausência de sinalização do autor e apesar do autor alegar que fez a sinalização com a lanterna do celular,
não apresentou documentação nos autos capaz de comprovar tal fato.

Neste escol
,
dispõe o artigo 40, inciso V, alínea “a”
, do CTB, acerca da obrigatoriedade do uso do pisca-alerta em situações de imobilização ou de emergência, bem como o artigo 46
sobre a imediata sinalização de advertência nos casos em que se fizer necessária a imobilização temporária do veículo no leito viário, dentre elas o triângulo de sinalização, a teor do artigo 1º
, da Resolução 36/98, do CONTRAN.

Destarte, conquanto afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos,
não deixa dúvidas acerca da culpa do demandante/recorrente pelo acidente de trânsito narrado na exordial, ao ocupar parte da pista de rolagem da rodovia com o seu veículo durante a madrugada, surpreendendo o caminhão da recorrida.

Desse modo, correta a sentença quanto a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente.

Em relação ao argumento sobre a ausência de comprovante que comprove os gastos no conserto do caminhão, o orçamento apresentado pela recorrida é válido para comprovar os gastos. Além disso, o requerente não impugna especificamente os elementos que constam no orçamento de ID. nº 7909123. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULOS - MOTORISTA QUE NÃO MANTÉM DISTÂNCIA RAZOÁVEL DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À SUA FRENTE - CULPA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ORÇAMENTO ÚNICO. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa". Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O orçamento de oficina especializada, que efetivamente examinou o veículo e os danos nele causados em acidente de trânsito, é elemento idôneo para provar os danos, a extensão e o valor, mesmo que seja orçamento único.
Apresentado orçamento único, mas não suficientemente impugnado pelo responsável pelo dano, é de se acolher o quantum indenizatório requerido, principalmente porque seu valor, a partir das provas dos autos, atende à proporcionalidade e razoabilidade exigidas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130028-6/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação em 23/11/2023)

Destaco novamente que pelo horário do acidente há grande probabilidade de que estava ainda sem luz natural na via e esta não era uma reta de fácil percepção do acidente. esta esteira, não existe prova de que o recorrido tenha atuado de forma imprudente.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)